Tribunal: TJSP
Processo: 1012358-20.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1012358-20.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, é embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Rejeitaram os embargos. V. U.", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Embargos de Declaração Cível no 1012358-20.2020.8.26.0053/50000
VOTO No 31201
Embargos de Declaração no: 1012358-20.2020.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Embargada:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON
Juiz de 1a Inst.: Thiago Baldani Gomes De Filippo
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão e
prequestionamento
Não ocorrência de qualquer das
hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil
Embargos de declaração rejeitados.”
CREFISA
S/A

CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS opõe EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls. 688/700, sob o
argumento de omissão, vez que não se teria determinado o recálculo
da multa pela ora embargada.
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:
“APELAÇÃO - Ação anulatória - Multa aplicada ante
constatação de ilegalidades a envolver contratos de
empréstimo pessoal - Bis in idem configurado quanto à
parte das infrações - Comprovação das demais infrações
nos autos - Multa que deve considerar a receita dos
estabelecimentos localizados no Estado de São Paulo,
onde apuradas as condutas irregulares
Reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Embargos de Declaração Cível no 1012358-20.2020.8.26.0053/50000
não configurada - Sucumbência recíproca Honorários
fixados nos termos do art. 85, §3o, do CPC - Sentença de
improcedência
reformada
-
Recurso
parcialmente
provido.”
Não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade no acórdão embargado.
Tendo em vista que os embargos de declaração
não se prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes
somente devem ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade,
omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na
sentença ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de
contradição e/ou omissão com ele mesmo, não com o entendimento
do embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas
hipóteses, já que restou bem fundamentada a convicção dos
julgadores, não logrando a embargante demonstrar o oposto.
Acrescente-se, do parcial provimento do apelo e
do teor do acórdão embargado extrai-se, logicamente, a necessidade
de recálculo da multa, nos termos ali fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Embargos de Declaração Cível no 1012358-20.2020.8.26.0053/50000
Ademais,
é
importante
consignar
que
é
entendimento pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz
“rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos
pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar
todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325).
Considero prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a
citação numérica de todas as fundamentações e artigos aventados,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG